Tribunal: STF
Processo: RE 1278522
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão por meio do qual foi negado provimento a recurso inominado, mantendo a sentença que julgara procedentes os pedidos para 
    “[...] declarar a ocorrência de decadência do direito da Universidade ré em revisar o ato administrativo consistente no pagamento da parcela incorporada pela autora; determinar que a ré mantenha nos proventos da autora o pagamento da rubrica discutida, bem como que deixe de efetuar qualquer tipo de desconto a título de reposição ao erário; condenar a Universidade Ré a restituir eventuais valores descontados a título de reposição ao erário, bem como aqueles que deixaram de ser pagos em virtude do corte da rubrica, com a incidência de juros e de correção monetária [...]” (pág. 1 do documento eletrônico 8). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 37; 70; e 71, III, da mesma Carta. 
    A Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS sustenta, em síntese, que 
    “[o] acórdão proferido pela Turma Recursal de Santa Catarina contrariou os artigos 37, 70 e 71, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, na medida em que não respeitou a decisão do Tribunal de Contas da União, acórdão nº 5434/2017 - 2ª Câmara, cópia anexa, acerca da ilegalidade da manutenção do pagamento de vantagens e gratificações incorporadas concernentes ao regime da CLT incompatíveis com o regime da Lei 8.112/1990 (hora extra judicial) [...]” (pág. 4 do documento eletrônico 12). 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Na verdade, limitou-se a levantar a possibilidade da ocorrência de “efeito multiplicador”.
    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    Além disso, à exceção do art. 71, III, da Lei Maior, os dispositivos constitucionais suscitados pela Universidade não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. Nesse sentido, destaco o RE 750.142-AgR/ES, da relatoria do Ministro Edson Fachin:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 517 DO STF. 
    1. O recurso extraordinário esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF, por ausência de prequestionamento e não oposição de embargos declaratórios. 
    2. A competência é da Justiça Federal quando a União intervém como assistente nos casos envolvendo sociedades de economia mista. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (grifei).
    Por fim, para dissentir da conclusão adotada pela Turma Recursal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, notadamente quanto à definição do termo inicial do prazo de decadência para a supressão das horas extras incorporadas por força de decisão judicial transitada em julgado, seria necessário rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.784/1999), sendo certo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados desta Corte, cujas ementas transcrevo a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. LEI N. 9.784/99. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 622.219-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. LEI 9.784/1999. APLICAÇÃO RETROATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
    I – Como tem consignado o Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 do STF.
    II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada no acórdão impugnado, necessário seria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.784/99). Assim, a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.
    III - Agravo regimental improvido” (RE 600.740-AgR/RS, de minha relatoria, Primeira Turma).
    Cito, ainda, as seguintes decisões: RE 1.166.447/RS, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.099.386/RS, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 769.298/DF, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 1.202.727/MG, de minha relatoria. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator